Tribunal: TJSP
Processo: 2115066-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação de despejo c.c. Cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Não estando evidenciada a utilidade da suspensão da CNH do executado para a finalidade almejada pela exequente de receber o crédito ora perseguido e diante do disposto nos arts. 8o e 805, do CPC, incabível deferir tal medida. Precedentes desta E. Corte.
Recurso improvido.